Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730632-32.2019.8.07.0001 APELANTE: KAFE MODA &amp; CIA LTDA - ME, MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO, DANIEL SANTOS BOMFIM APELADO: MARCIO PINA MARQUES DECISÃO A ação é de conhecimento proposta por MÁRCIO PINA MARQUES em desfavor de KAFE MODA &amp; CIA LTDA. – ME (com atual denominação de Comercial Nascimento Bonfim Ltda.), MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO e DANIEL SANTOS BOMFIM objetivando a resolução de contrato de compra de grãos de milho e farelo de trigo inadimplido pelos réus e devolução dos valores pagos. A r. sentença (id. 26268542), confirmando a tutela de urgência deferida nos autos (id. 26268465), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE procedentes os pedidos para declarar resolvido o contrato entre as partes, por inadimplemento da parte ré, e para condenar os réus, de maneira solidária, a restituírem ao autor a quantia de R$ 15.818,35 (quinze mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), acrescida da cláusula penal prevista na cláusula 1.5.3 do instrumento (ID 46692922 - Pág. 14). Sobre os valores devidos incidirão correção monetária, pelo INPC, do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados da citação. Em razão da causalidade e da sucumbência substancial dos réus, deverão arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do montante da condenação, nos moldes dos arts. 85, § 2o, do CPC. Após a preclusão maior, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença prolatada em atuação pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, regulamentado pela Portaria Conjunta n. 33, de 13 de maio de 2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (id. 26268542, pág. 5) A ré Maria Ribeiro do Nascimento interpôs apelação (id. 26268465) e postula efeito suspensivo, pois alega a nulidade na citação por edital e cerceamento de defesa, uma vez que o seu endereço no Núcleo Rural de Passa e Fica/RN não foi corretamente diligenciado pelos Correios nem por Oficial de Justiça; a sua ilegitimidade passiva tendo em vista que “a sua inclusão no quadro societário desta empresa [é] fruto de uma fraude que sofreu a apelante” (pág. 8); que ajuizou ação na Comarca de Nova Cruz/RN para obter a sua exclusão do quadro societário da empresa Comercial Nascimento Bonfim Ltda. (processo no 0800505-96.2021.8.20.5107); e que é indevida a desconsideração da personalidade jurídica em razão da sua citação inválida. É o breve relato necessário à análise do efeito suspensivo. Decido. Como assentado, a apelante-ré postula a concessão de efeito suspensivo, alegando a nulidade da citação por edital, a sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não houve a tentativa de citação por Oficial de Justiça após as tentativas infrutíferas de citação da apelante-ré nos endereços “Manoel Bezerra Alves, Casa 12, Fernando da Pista, Passa e Fica/RN, CEP: 59218000” (id. 26268468) e “Sítio Fernando da Pista 12 casa Área Rural 59218000 Passa e Fica” (id. 26268472, pág. 2), obtidos em consulta dos sistemas Infoseg e Bacen Jud. Na demanda, o AR encaminhado ao endereço rural da apelante-ré em Passa e Fica/RN (id. 26268484) retornou inicialmente sem cumprimento com a informação “NÃO PROCURADO” (id. 26268489) e, renovada a diligência (id. 26268490), o AR retornou não cumprido com a informação de extravio dentro da unidade dos Correios de Passa e Fica/RN por “EXPLOSÃO” (ids. 26268496, 26268497 e 26268498). A citação por edital é admitida somente em casos excepcionais, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa, especialmente na hipótese dos autos, em que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, com base no art. 50 do CC. Ainda, conforme se constata da procuração juntada com a apelação (id. 26268552), a apelante-ré realmente reside na cidade de Passa e Fica/RN e, por não ter sido citada pessoalmente, apresentou contestação por negativa geral pela Curadoria Especial (id. 26268519). Nesse contexto, infere-se que não foram exauridas as possibilidades de localização da apelante-ré para citação pessoal, pois não foi expedida Carta Precatória à Comarca de Passa e Fica/RN para citação por Oficial de Justiça. Dessa forma, os elementos dos autos evidenciam a relevância da fundamentação quanto às alegações de nulidade da citação e de cerceamento de defesa, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo. A apelante-ré Maria Ribeiro do Nascimento, intimada a juntar aos autos os documentos de id. 26268552 de forma legível (id. 26494871), não se manifestou (id. 27537786). Assim, concedo à apelante-ré o derradeiro prazo de 5 dias para instruir o recurso com cópia legível, sob pena de não conhecimento da referida documentação. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento das apelações. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora